Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736957-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM PROVAS INSUFICIENTES, APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI AOS FATOS, MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS, NULIDADES PROCESSUAIS E BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INABALÁVEIS. PRETENSÃO AO REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. Não demonstrada a existência de prova nova pré-constituída que lance dúvida razoável sobre os elementos que embasam a condenação, a revisão criminal não deve ter sucesso em homenagem à segurança jurídica e trânsito em julgado. 3. No caso, pretende o requerente a desconstituição de sentença condenatória, mantida à unanimidade pelo Tribunal, argumentando aplicação equivocada da lei ao fato, manifesta contrariedade às evidências dos autos, nulidades processuais e bis in idem na aplicação da pena. Contudo, prova alguma há em sentido contrário à sentença condenatória e ao acórdão unânime. 4. Na espécie, não houve demonstração de eventual erro judiciário a ser corrigido por meio de revisão criminal. Ademais, as provas produzidas nos autos foram sopesadas de forma cuidadosa, não se tendo verificado qualquer contrariedade a todo o conjunto colhido, fazendo o MM. Juiz consignar que a pretensão punitiva estatal deduzida contra o requerente encontra ressonância no acervo probatório, o que restou confirmado pela Turma Criminal. 5. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos provas novas que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. 6. Inexiste bis in idem quando as condenações utilizadas para considerar os maus antecedentes e a reincidência são distintas. 7. Revisional admitida. Pedido improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, e 2o da Lei 12.850/2013, apontando que os depoimentos dos policiais não foram harmônicos entre si e são inaptos a manter a condenação. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009